Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. IPVA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DOS DÉBITOS NO CADASTRO DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO POR EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de danos morais.
Pretensão recursal do reclamante é a majoração dos danos morais.
Escopo recursal do Estado de Mato Grosso é para julgar o pedido inicial improcedente.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa gera dano moral in re ipsa.
No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010059-89.2015.8.11.0037, Relatoria Lúcia Peruffo, Julgado em 05/11/2019.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Recursos conhecidos e provido o recurso do reclamante para majorar o valor do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Improvido o recurso do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 346.342.901-20 (RECORRIDO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020